Tribunal: TJSP
Processo: 1002962-03.2014.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
MONITÓRIA - Ação fundada em financiamento bancário para aquisição de veículo automotor - Pactuação que se deu de forma livre, não havendo sequer alegação de que tenha havido vício social ou de consentimento - Alegação do recorrente de que teria quitado a dívida e que o veículo estaria liberado junto ao Detran e em mãos de terceiro - Descabimento - A ausência de gravame no veículo não tem o condão

Ementa:
MONITÓRIA - Ação fundada em financiamento bancário para aquisição de veículo automotor - Pactuação que se deu de forma livre, não havendo sequer alegação de que tenha havido vício social ou de consentimento - Alegação do recorrente de que teria quitado a dívida e que o veículo estaria liberado junto ao Detran e em mãos de terceiro - Descabimento - A ausência de gravame no veículo não tem o condão de elidir a obrigação assumida contratualmente pelo apelante - Não demonstrado que o empréstimo teria sido quitado - Ônus da prova que incumbia ao apelante (art. 320 do CC e 373, II, do NCPC) - Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios de 12% para 15% sobre o valor de R$ 30.764,79 da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa (arts. 85, § 11, e 98, § 3o, do NCPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556432
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002962-03.2014.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
PARECIDO ALVES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ UNIBANCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002962-03.2014.8.26.0482 -Voto no 22163 – Presidente Prudente - PRB
2
Voto no 22163
Apelação Cível no 1002962-03.2014.8.26.0482
Apelante: PARECIDO ALVES DA SILVA
Apelado: ITAÚ UNIBANCO S/A.
Comarca: Presidente Prudente
15a Câmara de Direito Privado
MONITÓRIA - Ação fundada em financiamento bancário para
aquisição de veículo automotor - Pactuação que se deu de forma
livre, não havendo sequer alegação de que tenha havido vício
social ou de consentimento - Alegação do recorrente de que teria
quitado a dívida e que o veículo estaria liberado junto ao Detran e
em mãos de terceiro - Descabimento - A ausência de gravame no
veículo não tem o condão de elidir a obrigação assumida
contratualmente pelo apelante - Não demonstrado que o
empréstimo teria sido quitado - Ônus da prova que incumbia ao
apelante (art. 320 do CC e 373, II, do NCPC) - Recurso
desprovido, com majoração dos honorários advocatícios de 12%
para 15% sobre o valor de R$ 30.764,79 da condenação, cuja
exigibilidade fica suspensa (arts. 85, § 11, e 98, § 3o, do NCPC).
A r. sentença de fls. 372/377, cujo relatório se adota, rejeitou os embargos e
julgou procedente o pedido monitório fundado em contrato de financiamento de veículo
automotor, a fim de constituir de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$
30.764,79, com juros e correção monetária, e para condenar a parte demandada no
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 12% sobre o
valor da condenação, observada a gratuidade judiciária ao requerido.
Inconformado, o réu apela buscando a reforma do julgado (fls. 380/382).
Para tanto, sustenta que teria quitado todas as parcelas do contrato. O veículo fora liberado
junto ao Detran e estaria em mãos de terceiro. O demandado deveria ser condenado no
pagamento em dobro da quantia que está cobrando.
Às contrarrazões vieram às fls. 386/399, oportunidade em que o autor disse
que o apelante não teria quitado todas as parcelas do financiamento. Não haveria má-fé na
cobrança.
O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.
Trata-se de ação monitória fundada em contrato de financiamento de veículo
automotor, por meio da qual o autor pretende o recebimento da quantia de R$ 30.764,79,
referente ao inadimplemento contratual por parte do recorrente.
O Código de Processo Civil de 2015 prevê a possibilidade do ajuizamento
desta demanda em seu artigo 700: “A ação monitória pode ser proposta por aquele que
afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do
devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro”.
A inicial está instruída com o contrato bancário de fls. 20/21, devidamente
assinado pelo requerido, de onde se evidencia a pactuação de financiado no valor de R$
30.000,00, a ser quitado com o pagamento de 36 prestações iguais e fixas de R$ 1.468,69
cada, e com o extrato do financiamento que discrimina as trinta parcelas que foram pagas e
as seis últimas que estão em atraso (fls. 29).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002962-03.2014.8.26.0482 -Voto no 22163 – Presidente Prudente - PRB
3
O demandado não foi obrigado a contratar. Foi de sua livre iniciativa a
obtenção do empréstimo, do qual se beneficiou, concordando com os termos e condições
do contrato. Não há sequer alegação de que tenha havido vício social ou de consentimento.
Diferentemente do que pretendeu fazer crer o recorrente, o simples fato de
não haver registro do financiamento do veículo junto ao Detran, não significa que a dívida
aqui discutida tenha sido quitada.
A ausência de bloqueio judicial e/ou gravame no veículo não tem o condão
de elidir a obrigação assumida pelo apelante, junto ao apelado, quando da assinatura do
contrato de financiamento bancário.
Ademais, como constou da r. sentença hostilizada, “A tese defensiva
lançada em sede de embargos monitórios foi soçobrada pelo teor da documentação enviada
pelo órgão de trânsito estadual (fls. 348/356). De fato, a única inserção de gravame havida
no veículo refere-se a contrato bancário diverso, firmado entre terceiros (Banco Daycoval e
Ricardo Luiz Felipe). Essa única restrição fiduciária ocorreu em 29.09.2011 e foi excluída
em 13.07.2015. Ou seja, o contrato de financiamento objeto da demanda, celebrado nos
idos de 2006, não foi registrado no documento do veículo. Nesse cenário, a ideia de que a
baixa do gravame implicaria presunção de quitação do contrato caiu por terra, já que, em
relação ao contrato firmado em 2006, não houve registro do respectivo gravame
fiduciário.”
Importa observar que o recorrente não nega a contratação e também não
trouxe aos autos qualquer documento que comprovasse o pagamento da dívida decorrente
do financiamento bancário de veículo automotor. Como se sabe, o pagamento se prova
mediante a apresentação de documento de quitação, com os requisitos formais previstos no
artigo 320, “caput”, do Código Civil.
Assim, deixou o apelante de provar o fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor (artigo 373, inciso II, do NCPC).
De outro lado, proferida a r. sentença na vigência do NCPC e evidenciada a
atuação do patrono do autor na esfera recursal, é hipótese de incidência do Enunciado
Administrativo no 7, do Superior Tribunal de Justiça.
Assim, escorreita a fixação dos honorários advocatícios recursais,
majorando-se a verba honorária de 12% para 15% sobre o valor de R$ 30.764,79 da
condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do NCPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, com majoração dos
honorários advocatícios de 12% para 15% sobre o valor de R$ 30.764,79 da condenação,
cuja exigibilidade fica suspensa (arts. 85, § 11, e 98, § 3o, do NCPC).
MENDES PEREIRA
Relator